Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO/CANCELAMENTO NÃO CONFIRMADA. EXPRESSA CONFIRMAÇÃO DAS RESERVAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA EM VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais concernentes à condenação das partes requeridas pelos danos materiais e morais causados. Em suas razões recursais, os requerentes sustentam que o juízo de origem deixou de analisar a real causa de pedir do feito, isto é, as condições impostas pelas requeridas para o cancelamento das passagens aéreas. Requerem a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Ausente o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (IDs 58720258 e 58720259).
3. Considerando o teor dos documentos juntados aos autos, demonstrando a situação de hipossuficiência dos recorrentes (IDs 58720250 e 58720251), defere-se o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese dos autos, é incontroverso que os recorrentes adquiriram passagens aéreas para cinco pessoas, todas no valor de R$ 4.367,29, em 27/12/2022. No entanto, em razão de imprevistos pessoais, o 1o recorrente pediu, no dia 29/12/2022, o cancelamento das passagens aéreas, e obteve como resposta três alternativas: a impossibilidade de reembolso integral, com reembolso apenas da taxa de embarque no valor de R$ 68,83; o cancelamento com crédito, com aplicação de multa de R$ 400,00 por trecho e por passageiro; ou a manutenção da reserva. Afirmam que mantiveram a reserva, contudo o segundo recorrente não pôde viajar.
6. No tocante à alegada falha na prestação do serviço, extrai-se dos autos que os recorrentes ao adquirirem as passagens, escolheram a tarifa light (ID 58720210), cuja modalidade beneficia o consumidor com menores preços e, em contrapartida, possui regras mais rígidas para cancelamento ou remarcação, inclusive a impossibilidade de reembolso integral. Além da liberdade de escolha da tarifa no momento da aquisição das passagens, as regras acerca das políticas de cancelamento correspondentes à tarifa light foram ressaltadas pela parte recorrida em resposta aos recorrentes, conforme e-mail de ID 58720209.
7. Não obstante, os recorrentes expressamente decidiram por manter a reserva. A ausência do segundo recorrente decorreu de motivos pessoais relacionados exclusivamente ao consumidor, não havendo como imputar qualquer responsabilidade ao prestador de serviço.
8. Não se aplica, na hipótese, o dispositivo que permite a rescisão e restituição da passagem, previsto no art. 740 do Código Civil, uma vez que os recorrentes expressamente optaram por manter as reservas das passagens adquiridas, obrigando a companhia aérea manter reservados e disponíveis os assentos dos consumidores. Eventual reembolso, na hipótese, acarretaria evidente prejuízo à parte recorrida, que não deu causa à ausência de um dos recorrentes.
9. A análise acerca da abusividade da cláusula de cancelamento/reembolso se mostra prejudicada também em razão da manutenção expressa das reservas. Além disso, os recorrentes poderiam ter ciência das regras preestabelecidas pela recorrida no caso da escolha pela tarifa de menor preço.
10. No tocante aos danos morais, não restou comprovada qualquer lesão a direito da personalidade. Em consequência, não há reparos a serem feitos na sentença proferida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.